Tribunal: TJMT
Processo: 1015047-19.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015047-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JOSIMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 120.520.344-39 (PACIENTE), L. E. S. D. S. - CPF: 093.933.641-33 (VÍTIMA), VANESSA MARIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.640.841-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015047-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO ROSA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU CITADO POR EDITAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA – RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente tenha foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015047-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PEDRO ROSA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Rosa Neto, em favor de Josimar José dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP]
[1]
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres.

O impetrante aduz que a exordial acusatória foi recebida em 17/12/2018 e, em 25/3/2019, aportou aos autos certidão do oficial de justiça informando que não efetuou a citação porque o endereço constante do mandado era incerto.

Salienta que foi expedida carta precatória para comarca de São Luís do Quintude/AL, e depois de inexitosas todas as tentativas de citação, foi decretada sua prisão cautelar.

Assevera que o paciente está encarcerado desde
30/4/2020
, e apesar de ter formulado pedido de revogação da prisão preventiva perante em
2/7/2020
, até o momento não houve deliberação pela autoridade coatora.

Argumenta que o paciente possui dois filhos menores com a suposta vítima e que, após o ocorrido, eles voltaram a morar juntos.

Discorre que o paciente nunca esteve foragido, e sempre exerceu trabalho lícito, inclusive à época da prisão, prestava serviços para a empresa Guanabara Agrícola.

Requer, ao final, a concessão da ordem, com ou sem aplicação de cautelares diversas.

A liminar foi
parcialmente deferida
, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela
concessão
da ordem, com a
confirmação
da liminar anteriormente concedida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Ação Penal n. 7339-76.2018.811.0008 [código 144135].

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020